Tribunal: TJMT
Processo: 1013942-31.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013942-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), VICTOR MARCELO DORIGON SANTOS - CPF: 696.482.121-04 (AGRAVANTE), VICENTE RICARDO ROCHA MATOS - CPF: 592.936.401-04 (AGRAVADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do curso da execução de título extrajudicial nos autos da Ação de Execução de Contrato nº 1008080-80.2019.8.11.0003. O agravante sustenta que a execução não poderia prosseguir diante da interposição de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, a qual, segundo ele, deveria ter efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender a execução de título extrajudicial em razão da interposição de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta contra sentença que julga improcedentes
os embargos à execução não possui
efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, § 1º, III, do CPC.

A ausência de decisão específica atribuindo efeito suspensivo à apelação impede a paralisação da execução, sendo legítima a continuidade dos atos executivos.

A improcedência dos embargos à execução confere eficácia imediata à sentença, autorizando o regular prosseguimento da execução.

A jurisprudência reconhece a impertinência de se conceder efeito suspensivo à apelação por vias transversas, sobretudo após o julgamento desfavorável dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação interposta contra sentença que julga improcedentes
os embargos do executado não possuem
efeito suspensivo automático.

A continuidade da execução é legítima na ausência de decisão que atribua efeito suspensivo ao recurso de apelação.

A eficácia imediata da sentença que rejeita os embargos à execução impede a suspensão do curso da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.012, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.199630-5/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 18.06.2024,
publ
. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013942-31.2025.8.11.0000

VICTOR MARCELO DORIGON SANTOS
X
VICENTE RICARDO ROCHA MATOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VICTOR MARCELO DORIGON SANTOS
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Contrato nº 1008080-80.2019.8.11.0003, manejada por
VICENTE RICARDO ROCHA MATOS
, indeferiu pedido de suspensão do curso da execução de título extrajudicial.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que a execução não poderia prosseguir, uma vez que interpôs apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e que tal recurso deveria ser dotado de efeito suspensivo.

Argumenta que a manutenção da execução durante o trâmite recursal compromete seus direitos fundamentais ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, podendo resultar em danos irreparáveis.

O pedido liminar de antecipação de tutela
recursal
foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de suspensão do curso da execução, diante da interposição de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Nos termos do art. 1.012, § 1º, III, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que julga improcedentes
os embargos à execução não possuem
efeito suspensivo automático
,

verbis
:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I -
homologa
divisão ou demarcação de terras;

II -
condena
a pagar alimentos;

III -
extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado
;

IV -
julga
procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede
ou revoga tutela provisória;

VI -
decreta
a interdição.

Na hipótese, a decisão
de origem
apenas deu regular prosseguimento à execução, uma vez que não havia nos autos qualquer decisão conferindo efeito suspensivo à apelação interposta pelo executado.

Ressalta-se que a sentença de improcedência dos embargos possui eficácia imediata, conforme dispõe a legislação processual vigente, motivo pelo qual é legítima a retomada dos atos executivos.

Nesse sentido:

AGRAVODEINSTRUMENTO- AÇÃO DEEXECUÇÃO- PENHORA - IMÓVEL DADO EM GARANTIA MEDIANTE ACORDO EM OUTRO PROCESSO - AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL - PREJUÍZO - NÃO VERIFICAÇÃO -PEDIDODESUSPENSÃODAEXECUÇÃO- IMPERTINÊNCIA. - Nos termos dos art. 797 e 908 do Código de Processo Civil, a realização e o consequente registro da penhora garante apenas ao credor que, em caso de eventual expropriação do bem com o fito de quitar débitos, tenha respeitada a ordem de sua inscrição na matrícula do imóvel. -
JulgadosimprocedentesosEmbargosàExecução, impertinente análise dos requisitos acerca da concessão do efeito suspensivo por vias transversas
.

(TJMG-Agravo de Instrumento-Cv1.0000.24.199630-5/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024)

Dessa feita,
deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025